Tribunal: TJES
Processo: 5001557-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001557-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELO MAXIMO COLA COUTINHO
AGRAVADO: vanderlei bergamin
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001557-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANGELO MAXIMO COLA COUTINHO

AGRAVAD
O: VANDERLEI BERGAMIN

JUIZ: DR.
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que,
ante
o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita
formulado pelo autor, ora recorrente, determinou o parcelamento das custas
(
id nº 1091069, página
s

9/10
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora d
e completa isenção
, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Na decisão id nº 1093300
fora deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando que, por ora,
fosse
exigida da parte recorrente qualquer quitação, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

Ausentes c
ontrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001557-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANGELO MAXIMO COLA COUTINHO

AGRAVAD
O: VANDERLEI BERGAMIN

JUIZ: DR.
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que, ante o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora recorrente, determinou o parcelamento das custas (id nº 1091069, páginas
9/10
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora de completa isenção, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Entendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado.
Consta da dicção do artigo 99, §2º do diploma processual vigente,
invocado pelo recorrente,
que
“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Como já ressaltado ao tempo em que deferi
da
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, as cópias que formam o presente instrumento revelam que, uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
realizar
complementação documental
correspondente
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento da gratuidade pelo julgador, qual seja, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos, o que não foi observado na hipótese.

Nesses termos
se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça
ao
julga
r
os Agravos de Instrumento nº
0001832-56.2016.8.08.0019, 0006949-09.2017.8.08.0014 e 0002664-74.2017.8.08.0045.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou provimento
ao recurso para declarar a nulidade da decisão vergastada, cassando-a
.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 99, §2º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As cópias acostadas revelam que, uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento lançado, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse ao recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão, nos termos do artigo 99, §2º do CPC.

2
.

Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Decisão cassada.

3.
Recurso
conhecido e
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.